Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716240-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALANA CARVALHO DOS SANTOS BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM JULGAMENTO. EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA. 1. É possível a utilização de ação revisional quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (art. 621, I do CPP). 2. Devidamente demonstrando nos autos que a condenação por roubo majorado, utilizada para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, teve o trânsito em julgado definitivo em data posterior ao crime de tráfico em julgamento, deve-se excluir a agravante sob pena de violação ao art. 63, do Código Penal. 3. Afastada a reincidência, é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 4. Revisão criminal julgada procedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, ao não considerar a ação penal em curso em desfavor da recorrida (condenação por infração penal praticada anteriormente ao delito em exame, com trânsito em julgado posterior), e aplicar a causa de diminuição prevista no artigo tido por violado. Aduz que inquéritos policiais e ações penais em curso, embora não caracterizem reincidência, podem ser utilizados para afastar a referida causa especial de diminuição de pena, por indicarem que o agente se dedica às atividades criminosas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030